Tribunal: TJDFT
Processo: 0706105-39.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL NA PLANTA – CASO FORTUITO AFASTADO – INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA – OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA – CONTAGEM A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A matéria devolvida para reanálise pelo Colegiado, delimitada pelo Recurso Inominado interposto pela requerida, está limitada ao exame da ocorrência de caso fortuito, a justificar o atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, e também do marco inicial dos juros de mora.
2. Escassez de mão-de-obra é fato previsível e comum na atividade desenvolvida pela requerida (construção civil), logo, não exclui a responsabilidade pelos prejuízos causados ao consumidor, por caso fortuito. Assim, configurada a responsabilidade da recorrente pelo atraso na entrega do bem.
3. O descumprimento contratual, consistente na demora na entrega do imóvel comprado na planta, enseja a indenização. No caso em exame, restou incontroverso que a requerida atrasou a entrega do imóvel em 2 meses e 7 dias, de modo que aplicável o disposto na cláusula 8.3.1, que previa o pagamento de indenização no valor equivalente a 0,5% do preço atualizado do bem.
4. Em se tratado de obrigação ilíquida (mora ex persona), os juros de mora fluem a partir da citação nos termos dos artigos 405 do CC e 240 do CPC e não a partir do trânsito em julgado.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.